Tribunal: TJSP
Processo: 2078751-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU e taxa de coleta de lixo do exercícios de 2013 a 2016 – Município de São José dos Campos – Insurgência contra decisão que determinou à excipiente/executada que juntasse cópia da matrícula objeto da exação (59.168.0004.0000 e não 59.157.00001.0000) – Razões recursais do município que se referem ao entendimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU e taxa de coleta de lixo do exercícios de 2013 a 2016 – Município de São José dos Campos – Insurgência contra decisão que determinou à excipiente/executada que juntasse cópia da matrícula objeto da exação (59.168.0004.0000 e não 59.157.00001.0000) – Razões recursais do município que se referem ao entendimento de que a determinação do juízo fora contra ele – Determinação expressa quanto a quem deve proceder a juntada da documentação - Ônus da prova do excipíente - Decisão agravada favorável ao recorrente – Ausência de correlação lógica entre a decisão agravada e o inconformismo da agravante e falta de interesse de agir – Razões dissociadas dos fundamentos da decisão agravada – Não observação dos requisitos formais do art. 1.016, incisos II e III do CPC/15 – Recurso não conhecido.